Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709495-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão de ID 42094921, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator